Tribunal: STF
Processo: HC 253415
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alessandro Maurici e outro, em favor de Gabriel Pegoraro da Costa e Silva, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 986.226/RS. 



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta participação em furto qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de escalada, praticado contra joalheria, causando prejuízo à vítima estimado 5 milhões de reais.



    Sustentam, em síntese, que a prisão preventiva é manifestamente ilegal, na medida em que a reincidência do agente e o fato de ter supostamente praticado o delito enquanto cumpria pena em regime aberto por outro crime, bem como ter empreendido fuga do distrito da culpa, não constituem elementos mínimos que justifiquem a necessidade de segregação cautelar.



    Ressaltam, ainda, que “o requisito da contemporaneidade (atualidade) da medida não encontra fundamento fático, pois alicerçada em processo criminal instaurado 02 (dois) anos antes dos fatos, cujo conhecimento ocorrerá desde a (suposta) identificação do paciente”. (p. 4)



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem pelas seguintes razões:



    “Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática de crimes de furto qualificado e associação criminosa- o paciente é suspeito de ter participado de delito de furto qualificado, praticado no dia 23/04/2024. Na oportunidade, dois indivíduos teriam ingressado no estabelecimento comercial "joalheria Cecília Masoud" e subtraído aproximadamente seiscentas joias, ocasionando prejuízo estimado entre quatro e cinco milhões de reais- fl. 100.



    [...]



    Quanto a segregação cautelar, no caso em tela, tenho que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como o acórdão impugnado estão suficientemente fundamentados, com a indicação da existência nos autos de circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, seja pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que é reincidente pela prática de crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa e encontrava, ao tempo do crime, em cumprimento de pena, em regime aberto, seja para garantia da aplicação da lei penal já que consta que o paciente encontra-se foragido.



    [...]



    A Jurisprudência desta Corte também se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. 



    [...]



    Ademais, acerca da ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, vale lembrar que: "a gravidade concreta do delito, assim como a fuga do réu, obstaculizam o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. Ademais, a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória"(AgRg no HC n. 775.163/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)”. (eDOC 2, p. 182-184)



    A 7ª Câmara Criminal do TJ/RS, por sua vez, denegou a ordem de habeas corpus, nos seguintes termos:



    “[...]



    Nesse contexto, recebidos os autos (51818578920248210001), mediante representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente, em decisão que traz adequada fundamentação, fazendo alusão às circunstâncias que envolveram a prática do crime, trazendo argumentos plausíveis para a decretação da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública, verbis: 



    Cuida-se de representação formulada pela autoridade de polícia judiciária, titular da 9ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, pela decretação de prisão preventiva em desfavor de Gustavo Henrique Gomes de Carvalho (CPF 115.418.779-93), Gabriel Pegoraro da Costa e Silva (CPF 081.404.419-02) e Maycon Douglas Correa (CPF 091.487.849-23). Conforme se verifica na representação, no dia 23.4.2024, por volta das 3h16, criminosos ingressaram no estabelecimento comercial Joalheria Cecília Masoud, situado na rua 24 de Outubro, 1440, sala 401, bairro Independência, em Porto Alegre/RS, e furtaram em torno de 600 (seiscentas) peças de joias, entre brincos, correntes, pulseiras, anéis, colares e piercings, com prejuízo estimado entre 4 e 5 milhões de reais. O sistema de vigilância registrou o ingresso pela janela de emergência da sala comercial, após escalarem a fachada do edifício, de 2 (dois) indivíduos encapuzados, os quais permaneceram aproximadamente 50 minutos no local. Inexitosa a coleta de material papiloscópico, uma vez que os agentes utilizavam luvas, a equipe de investigação buscou acessar as imagens dos sistemas de segurança instalados nos edifícios vizinhos, bem como da câmera posicionada na esquina das ruas 24 de Outubro e Nova York, situada próximo ao local do crime. A partir das imagens obtidas, foi possível identificar que os agentes utilizaram o veículo VW/T-Cross, de cor cinza e placas EHH-6I54 - com sinal identificador adulterado para FSF-6J76 - na empreitada criminosa, locado pela MOVIDA a GUSTAVO HENRIQUE GOMES DE CARVALHO, no dia 15.4.2024, no município de São José dos Pinhais/PR. A especializada teve acesso à telemetria do antedito veículo, segundo a qual, no dia 21.4.2024, o condutor deslocou-se em viagem a Porto Alegre/RS, chegando na capital gaúcha por volta das 11h40 e se dirigindo diretamente ao estacionamento do Shopping Total. As imagens do elevador do centro comercial confirmam a presença dos representados GUSTAVO e GABRIEL no local, ambos residentes no município de Curitiba/PR. Analisando o sistema de monitoração do automóvel foi possível identificar o imóvel em que GUSTAVO e GABRIEL se hospedaram em Porto Alegre; a realização de serviço de substituição das pastilhas de freio na oficina W12; a aquisição de parafusos, cordas e luva preta na loja S.O.S. Ferragens; a aquisição de pilhas, lanternas e luvas pretas na loja Central das Torneiras; e a presença do automóvel no local do fato, permanecendo nas adjacências até às 4h05, momento em que regressou à frente do prédio para resgatar os criminosos, conforme se verifica das imagens fornecidas pelo sistema de vigilância instalado em edifício vizinho. [...]



    Os representados GABRIEL e GUSTAVO estão foragidos e nada foi encontrado na residência deste quando do cumprimento do mandado de busca. Na oportunidade, sua avó estava no local e informou que GUSTAVO estaria residindo em Guaratuba/PR.



    [...]



    Pelo que se denota dos elementos coligidos até o momento na investigação, o delito foi praticado com meticuloso planejamento, acentuada qualificação profissional e elevado grau de sofisticação, resultando em vultoso prejuízo para a joalheria vítima. Quanto às condições pessoais do representados, as diligências investigativas apontam que GUSTAVO ostenta antecedentes pelo delito de receptação, GABRIEL pelo delito de tráfico de drogas e MAYCON pelos delitos de receptação e associação criminosa. 



    Somado a isso, GUSTAVO e GABRIEL estão foragidos. Portanto, demonstrado o periculum libertatis.



    Lado outro, a contemporaneidade da segregação cautelar não guarda relação com a data do cometimento da infração, senão que com os fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar, devendo-se verificar se a privação da liberdade ainda se faz necessária para o acautelamento da ordem pública, e se mostra ela, observadas as condutas levadas a efeito pelo paciente, imprescindível, mesmo porque, ainda que não trate a hipótese vertente de crime praticado com grave ameaça ou violência à pessoa, o histórico criminal do paciente evidência a necessidade de manutenção do decreto preventivo pois, sendo Gabriel reincidente, condenado, no Estado do Paraná, pela prática de crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, as informações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado apontam para o fato de que se encontrava, ao tempo do evento, em ativo cumprimento de pena, em regime aberto. 



    Some-se a isso a existência de registro no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões dando conta de que esteve preso no Estado de Santa Catarina, pela prática de crime de tráfico de drogas, quadro que demonstra fundado risco de reiteração criminosa, a justificar a segregação cautelar, sendo entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"”. (eDOC 2, p. 172-174)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registre-se que no caso ora em análise, justifica-se a segregação cautelar com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Isso porque, consoante extrai-se dos autos, há elementos de provas que indiquem a participação do paciente em organização criminosa que atua na prática de crimes de furto a joalherias.



    Acresça-se que o paciente ostenta condenações anteriores por tráfico de drogas e corrupção ativa, tendo supostamente praticado o presente crime durante o cumprimento de pena em regime aberto. Não bastasse, o paciente empreendeu fuga do distrito da culpa, de modo que a manutenção do decreto preventivo é medida que se impõe.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, conforme registrei no HC 199.960 AgR/MG, de minha relatoria, julgado pela Segunda Turma (DJe 2.6.2021), “a contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública”. No mesmo sentido: HC 242511 ED-AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.08.2024; HC 239467 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 3.9.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 16.6.2024; HC 240456 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 3.6.2024.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente